Tribunal: TJDFT
Processo: 0737978-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737978-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON DOS REIS AGRAVADO: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator no artigo 933 do Código de Processo Civil, oportunizo o prazo de 5 (cinco) dias para o agravante manifestar-se acerca do parágrafo único do artigo 5o da Lei no. 8.009/1990, o qual preceitua que "na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil." Ressalto que o ônus da prova, nesses casos, é do executado. Após, conclusos para apreciação do pedido liminar. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator